Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1020461-95.2020.8.11.0000
Recorrente: Vagner Giglio
Recorrido: M. A. Comércio e Serviços Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vagner Giglio, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102252466):
“RECURSO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISTRIBUIÇÃO PARA RELATOR PREVENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MATÉRIA DELIBERADA PELO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – PREVENÇÃO RECONHECIDA – POSIÇÃO ADOTADA PARA CONFERIR UNICIDADE AO TRATAMENTO DA MATÉRIA E EVITAR POSICIONAMENTOS CONFLITANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conexão entre os litígios recursais e originários (causa de pedir), impõe o descolamento da competência para resolução dos pleitos ao primeiro relator (que decidiu sobre o assunto da desconsideração inversa da personalidade jurídica).
Incidência do art. 80, § 1.o, do Regimento Interno c/c art. 55, § 3.o, e art. 930, ambos do CPC.
A nova concepção da conexão do atual CPC, ao tornar elástico o conceito, amplia sobremaneira sua aplicação, privilegiando os precedentes, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, assim como privilegia a celeridade e a economia processual.
Decisão monocrática mantida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020461-95.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Vagner Giglio, mantendo, assim, a decisão monocrática que determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento n. 1020461-95.2020.8.11.0000 ao Des. Sebastião de Moraes Filho, em razão da sua prevenção.
A parte recorrente alega violação ao artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não é possível a redistribuição por prevenção de relatoria ao agravo de instrumento se nunca houve recurso protocolado perante o TJMT no mesmo processo de origem ou em processo conexo.
Suscita que o aresto recorrido afrontou ao artigo 55, § 2o, inciso II e § 3o, do CPC, “ao reconhecer conexão no âmbito do TJMT entre ações monitórias e seus respectivos incidentes, que versam títulos distintos e autônomos, sem risco de decisões conflitantes, que tramitam em juízos singulares distintos há mais de 20 anos, tendo como fundamento para tanto, a discussão em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica em outro processo que não possui conexão com o presente feito”.
Recurso tempestivo (id 105761954) e preparado (id 105582957).
Sem contrarrazões, conforme id 109566990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 55, § 2o, inciso II e § 3o, e 930, parágrafo único, do CPC, amparada na assertiva de que não é possível a redistribuição por prevenção de relatoria ao agravo de instrumento se nunca houve recurso protocolado perante o TJMT no mesmo processo de origem ou em processo conexo.
Aduz que “ao reconhecer conexão no âmbito do TJMT entre ações monitórias e seus respectivos incidentes, que versam títulos distintos e autônomos, sem risco de decisões conflitantes, que tramitam em juízos singulares distintos há mais de 20 anos, tendo como fundamento para tanto, a discussão em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica em outro processo que não possui conexão com o presente feito”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “é possível reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 e o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, uma vez que nas lides referidas são comuns ‘tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física’ (ID 69137962)”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a existência de conexão entre as referidas demandas, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRELIMINARES DE CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, entendeu que não estão presentes as hipóteses legais de conexão, litispendência, a coisa julgada. A revisão do julgado estadual demandaria reexame de provas. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a obrigação do agravante pelo pagamento das taxas condominiais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Quanto ao afastamento da multa aplicada com amparo no art. 1.026, § 2o, do atual CPC, verifica-se que o Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração.
5. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.